Tribunal: CARF
Processo: 19515.000248/2004-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000248/2004-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.501 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NÃO SUJEITA A
PRECLUSÃO. CONHECIMENTO EM SEDE DE JULGAMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão,
de modo que sua arguição apenas na fase recursal deve ser acolhida e
submetida à apreciação do Colegiado.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente aos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação extingue se em cinco anos
contados da ocorrência do fato gerador, conforme disposto no art. 150, § 4o, do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que a acolhia; e, no mérito,
por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito
passivo para reconhecer a ocorrência da decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional. Manifestou intenção de apresentar Declaração de Voto o Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza, entretanto, findo o prazo regimental, não apresentou a declaração de
voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000248/2004-31
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000248/2004-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/São Paulo I, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração, decorrente de procedimento de revisão
interna, em razão de pagamento a menor do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no
ano-calendário 1998, no valor total de R$ 338.015,32.
2.

A fundamentação para o lançamento de ofício se refere à insuficiência de
pagamento do IRPJ em razão de ter o contribuinte destinado valor a maior aos fundos de
investimento regionais, que foi objeto de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais (PERC) no exercício 1999, conforme Auto de Infração (fls. 68/71).
3.

Em impugnação (fls. 79/85), o sujeito passivo arguiu que o valor pago a menor do
IRPJ foi destinado ao FINAM em excesso, no valor de R$ 126.031,07; que atuação deve ser
cancelada, pois o percentual não excedeu ao determinado pelo art. 4o, §1o, I, da Lei no 9.532, de
1997; que o percentual devido ao FINAM era de 18% e que, portanto, não houve excesso de
investimento.
4.

A DRJ determinou a realização de diligência (fls. 152/153) em razão de não
constar nos autos prova de que o sujeito passivo tivesse recebido o Extrato de Aplicação em
Incentivos Fiscais, em especial por constar no PAF no 13807.012578/2003-26, que a opção tenha
se dado acima do limite em razão de o contribuinte possuir pendencias junto ao FGTS e débitos
em aberto no conta-corrente da pessoa jurídica (fls. 17/18 daquele processo). Consignou a
Presidente da 3a Turma da DRJ/SPI no referido Despacho, que tais informações eram
insuficientes.
5.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 175/183), pois entendeu o excesso
de destinação de valores incentivados se deu por vários motivos, entre os quais a irregularidade
fiscal de tributos federais; que o contribuinte deve dirigir-se à Delegacia da RFB, no prazo
estabelecido no art.15, § 5o, do Decreto-lei n 1.376, de 1974, quando verificar que não houve
emissão dos respectivos títulos e, se for o caso, formular o PERC; que o PERC apresentado no
PAF no 13807.012578/2003-26, apenso ao presente processo, apontou excesso de valores
destinados ao FINAM no valor de R$ 126.031,07; que os motivos para indeferimento da opção
foram: “Redução vl. por opção acima lim. fundo”, “Reduc. vl. por erro apur. da bc na decl.”,
“existem déb. saldo devedor contacorpj” e “contr. Com pendências junto ao FGTS”; concluiu a
autoridade julgadora que a glosa do incentivo fiscal foi a existência de débitos registrados no
sistema de cobrança e pendências junto ao FGTS; que os motivos que ensejaram a não admissão
do incentivo fiscal poderiam ser afastado pela apresentação das competentes certidões; que, por
esses motivos, restou caracterizada a insuficiência de pagamento do IRPJ. A referida decisão
restou assim ementada:
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000248/2004-31

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
INCENTIVOS FISCAIS. FINAM.
Não confirmada pela Secretaria da Receita Federal a opção pela aplicação em fundos de
investimentos regionais, mantém-se a exigência do imposto equivalente àquele pago a
menor em virtude de excesso de valor destinado para o fundo, decorrente da
irregularidade fiscal, que passa a ser considerado como aplicação com recursos próprios
ou subscrição voluntária.
6.

Em Recurso Voluntário (fls. 194/221), a Recorrente alega que a motivação do
Auto de Infração era de que o valor destinado ao FINAM teria ultrapassado o limite previsto no
art. 4o, § 1o, da Lei no 9.532, de 1998, que é de 18% e que a impugnação foi apresentada no
sentido de demonstrar que esse percentual não foi ultrapassado; que após a fiscalização, a DRJ
determinou o saneamento do processo para que a Fiscalização discriminasse detalhes da situação
na data da opção do incentivo e que, com isso, mudou a descrição fática e qualificação jurídica
do lançamento; que a Fiscalização não atendeu a determinação efetuada pela DRJ no
procedimento de diligência ao deixar de discriminar detalhadamente as pendências que teriam
ocasionado a glosa de incentivos fiscais; alega que o julgamento de primeira instância é nulo em
razão de erro de direito e da ausência de competência da autoridade julgadora para alterar a
fundamentação do lançamento; alega em preliminar a decadência do lançamento original, que se
refere ao ano-calendário 1998 e que em 31.12.2003 estaria decaído o direito de lançar; que a
revisão dos critérios do lançamento original, com mudança na descrição dos fatos e qualificação
jurídica ocorreu em 29.10.2007 e que isso só seria possível enquanto não ocorresse a decadência;
que a r. decisão é nula por cerceamento de defesa em razão de que a suposta irregularidade só foi
mencionada no referido Acórdão, sem, no entanto, que a determinação da DRJ à Fiscalização, no
sentido que discriminasse as pendências, fosse atendida; que é absurda e imoral a cobrança do
IRPJ, pois era responsabilidade da RFB reter tais investimentos uma vez constatada as alegadas
irresponsabilidades; que a Fiscalização cometeu equívoco metodológico ao concluir pelo IRPJ
recolhido a menor; requer ao final seja acolhida a preliminar de nulidade do Auto de Infração
Original em razão da impossibilidade de ratificação de erros de direito e da ilegalidade do
procedimento de revisão efetuado pela DRJ; alternativamente, que seja acolhida a preliminar de
decadência; em última análise, requer o provimento para julgar improcedente o lançamento.
7.

Em 23.03.2022, a Recorrente apresenta memoriais (fls. 613/618) em reforça os
argumentos trazidos na impugnação.
8.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
9.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 14.05.2010,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 186-v). Assim, o Recurso Voluntário juntado
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000248/2004-31

aos autos em 15.06.2010, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls.
194), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar de Nulidade
10.

Alega a Recorrente que a r. Decisão é nula por cerceamento de defesa em razão de
que a suposta irregularidade só foi mencionada o referido Acórdão, sem que a determinação da
DRJ à Fiscalização, no sentido que discriminasse as pendências, fosse atendida.
11.

Defende que a DRJ determinou o saneamento do processo para que a Fiscalização
discriminasse detalhes a situação na data da opção, que motivou o indeferimento do investimento
incentivado e que, com isso, a DRJ mudou a descrição fática e a qualificação jurídica do
lançamento.
12.

O Termo de Constatação Fiscal, anexo ao Auto de Infração (fls. 65/67), ao
descrever a infração fiscal, de forma econômica informa a seguinte motivação:
De acordo com a revisão de declaração efetuada no processo fiscal n°
13807.012578/2003-26, configurou-se a ocorrência da seguinte irregularidade:
3.2.1 Aplicação em Incentivo Fiscal — Excesso em Detrimento do Imposto
A empresa em epígrafe, na qualidade de sucessora da pessoa jurídica autora da
Declaração DIPJ n° 0800345-30, tendo em vista o relatório de fls. 30-31 do processo
fiscal de revisão (já identificado), efetuou aplicação em incentivo fiscal FINAM em
excesso ao que teria direito, com base na legislação de regência, configurando-se
situação prevista no Art. 4°, § 6°, da Lei n°9.532, de 10 de dezembro de 1.997 (D.O.U.
de 11.12.1997); verbis:
"§ 6° Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem
o total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de
rendimentos, a parcela excedente será considerada:
a) omissis;
b) pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário
da opção manifestada no DARF."
Assim sendo, a contribuinte e efetuou. apenas "subscrição voluntária" ao fundo
conhecido como Finam e está incursa -em infração ao Art. 4°, §7 °, da mesma Lei n°
9.532/97, que dispõe, verbis:
"§ 7° Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de
valor destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de
multa e juros, calculados de conformidade coin a legislação do imposto de
renda."
A diferença de imposto pago a menor é exigida, acrescida de multa de oficio e juros
calculados com base na taxa Selic, em Auto de Infração do IRPJ, do qual o presente
Termo é anexo.
13.

Por sua vez, o Relatório citado no Termo de Constatação Fiscal, autuado no PAF
no 13807.012578/2003-26 (fls. 30/31 daquele processo), conclui pela necessidade de constituição
de lançamento de ofício do IRPJ pago a menor, com base na seguinte motivação:
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000248/2004-31

Na análise abaixo, feita de acordo com os procedimentos constantes da Norma de
Execução Corat n° 07, de 22 de outubro de 2003, apurou-se o valor do crédito tributário
a constituir, correspondente ao pagamento a menor de imposto de renda em virtude do
excesso -de valor destinado ao fundo em DARF especifico (§ 7° do art. 4° da Lei
9.532/97).
Determinação do valor do IRPJ pago a menor:
Imp. Pago a menor = IF/16 + IF/20 — IF/Rec
IF/16= valor destinado ao fundo através de darf especifico constante da linha 13/16
IF/20=valor destinado ao fundo através de darf especifico constante da linha 13/20
IF/Rec= valor de incentivo a que o contribuinte tem direito
Conforme demonstrado acima, apurou-se que o IRPJ pago a menor no ano-calendário
de 1998 em virtude do excesso de valor destinado ao Finam corresponde ao montante de
R$126.031,07, que 6 o valor do principal a ser lançado.
Proponho o encaminhamento do presente processo à Defic/SP/Dipac, para constituição
do crédito tributário.
14.

Em resumo, a acusação trazida ao ato de lançamento, foi de que o valor destinado
ao FINAM a título de investimento incentivado estava acima do autorizado pela legislação.
15.

O sujeito passivo, conforme relatado, manejou a impugnação ao lançamento, cujas
razões se limitaram única e exclusivamente ao fato de que observou o limite de 18% para
investimento incentivado, conforme art. 4o, §1o, I, da Lei no 9.532, de 1997.
16.

Como referido, a DRJ determinou a realização de diligência (fls. 152/153), pois
verificou-se que o sujeito passivo não recebeu o Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais e
que as informações constantes no PAF no 13807.012578/2003-26 eram insuficientes (fls. 17/18
daquele processo). Por essa razão, determinou a Presidente da 3a Turma da DRJ/SPI, que fossem
adotadas as seguintes providencias:
1) - anexar cópia do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais (EAIF), relativo à
opção informada na ficha 16 da DIPJ/1999, e do respectivo Aviso de Recebimento
(AR);
2) - pesquisar nos sistemas internos da RFB e discriminar com detalhes a situação (a
exemplo dos débitos), na data da opção ao incentivo efetuada pela apresentação da
DIPJ, de todos os eventos motivadores da glosa. Elaborar Termo de Esclarecimento
Complementar ao EAIF.
3) - dar ciência ao sujeito passivo das ocorrências verificadas, segundo item precedente,
e reabrir o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do referido Termo, para
impugnação, previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações
posteriores.
4) - retornar os autos para julgamento do litigio.
17.

Em Informação Fiscal (fls. 154/162), a Delegacia da RFB registra que o Extrato
de Aplicações de Incentivos Fiscais foi enviado ao contribuinte, conforme informações da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls. 165, data de envio 21.12.2001), e que a RFB
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000248/2004-31

não mantém uma segunda via desse documento, mas apenas as informações que constam nos
sistemas, cuja cópia estão acostadas àquela informação.
18.

As ocorrências que bloquearam a liberação do incentivo, tornando a aplicação
como subscrição voluntária e, consequentemente, que resultou em recolhimento a menor do
IRPJ, estão acostadas àquela informação (fls. 163/164), ou seja, pendências de pagamento no
conta-corrente do IRPJ e no FGTS.
19.

Em 31.07.2009, o sujeito passivo foi comunicado dessa informação (fls. 172) e
sobre ela não se manifestou no processo.
20.

Concluiu a autoridade julgadora, com base no art. 15, § 5o, do Decreto-Lei no
1.376, de 1974, que o contribuinte tinha até o mês de setembro do terceiro ano subsequente ao do
ano-calendário para procurar os títulos objeto do investimento e, em caso de não emissão dos
títulos, dirigir-se à RFB para formular o PERC.
20.1.
Destacou a autoridade julgadora de primeira instância que o sujeito passivo não
apresentou o PERC nos autos do PAF no 13807.012578/2003-26 e que a aplicação em
desconformidade da legislação poderia ser afastada caso o sujeito passivo comprovasse estar em
situação regular junto à RFB e ao FGTS, através das correspondentes certidões negativas ou
positivas com efeito de negativas.
21.

A aplicação incentivada no FINAM está condicionada a comprovação da quitação
de tributos e contribuições federais, conforme art. 60 da Lei no 9.069, de 1995:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais. (Vide Lei n° 11.128, de 2005)
22.

Registre-se que a autuação fiscal decorre de pagamento a menor do IRPJ em razão
de que o contribuinte destinou indevidamente parte do valor que seria devido do IRPJ ao
FINAM.
23.

Esse fato tornou-se definitivo na esfera administrativa
no PAF no
13807.012578/2003-26, ou seja, de que o contribuinte não preenchia os requisitos para aplicação
incentivada no FINAM e que, portanto, qualquer destinação de recursos aquele fundo tem a
natureza de investimento com recursos próprios, conforme art. 4°, § 6°, da Lei n° 9.532, de 1997.
24.

Destaca-se, ainda, que o contribuinte não apresentou, naquele processo, o Pedido
de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC), ou seja, em nenhum momento
demonstrou haver equívoco na rejeição do investimento ao FINAM sob a forma de incentivo
fiscal.
25.

A Recorrente fundamenta a arguição de nulidade por suposto cerceamento de
defesa em razão de que a DRJ mudou a descrição fática e a qualificação jurídica do lançamento.
26.

Não se verifica nulidade em razão da alteração na descrição fática ou qualificação
jurídica do lançamento, a infração permanece a mesma, recolhimento a menor do IRPJ.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000248/2004-31

27.

Note-se que a autoridade julgadora de primeira instância agiu com prudência ao
determinar a realização de diligência pela unidade local da RFB. Não no sentido de alterar o
fundamento ou qualificação jurídica do lançamento, mas de, na busca da verdade material,
identificar a existência de alguma prejudicial ao lançamento, que pudesse infirmar a conclusão
de pagamento do IRPJ a menor.
28.

O sujeito passivo, mesmo cientificado daquele procedimento, permaneceu inerte.
29.

Não se verifica cerceamento de defesa, pois o procedimento foi realizado em
estrita observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
30.

Retomando-se ao presente processo, o fato que motivou o lançamento de ofício
foi o pagamento a menor, e esse fato também resta incontroverso. Outra discussão, isto é, no
sentido de saber se o contribuinte tinha ou não direito ao investimento incentivado ao FINAM,
tornou-se definitivo no PAF no 13807.012578/2003-26.
31.

Por essa razão, afasta-se alegação de nulidade
Mérito
Preliminar de decadência
32.

Alega ter ocorrido a decadência do lançamento original, que se refere ao ano-
calendário 1998 e que em 31.12.2003 estaria decaído o direito de lançar; que a revisão dos
critérios do lançamento original, com mudança na descrição dos fatos e qualificação jurídica
ocorreu em 29.10.2007 e que isso só seria possível enquanto não ocorresse a decadência.
33.

O fato gerador do IRPJ ocorreu em 31.12.1998 e a ciência do lançamento se deu
em 11.02.2004, conforme Aviso de Recebimento (fls. 74).
34.

Tratando-se de lançamento de ofício de tributo sobre o qual tenha ocorrido
pagamento parcial e não se esteja diante de dolo, o prazo a ser aplicado para contagem dos cinco
anos se dá a partir da ocorrência do fato gerador, nos termos dos art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional.
35.

Embora tal fato não tenha sido arguido na impugnação e, portanto, não foi objeto
de manifestação da autoridade julgadora de primeira instância, quando se trata de decadência o
CARF tem firmado entendimento de conhecimento dessa matéria por considerá-la de ordem
pública, isto é, por se traduzir em questão de interesse de toda a sociedade e que deve ser
conhecida de ofício pelo julgador e, com mais razão, a ela não se aplica a preclusão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/1999
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL
Havendo similitude fática e divergência na interpretação da lei tributária, é conhecido o
recurso especial.

Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000248/2004-31

DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
(Acórdão no 9101-004.256, Relatora Edeli Pereira Bessa e Relatora Designada Cristiane
Silva Costa, sessão em 09.07.2019)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001
PROCESSUAL - DECADÊNCIA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CUJA
APRECIAÇÃO DEVA SE DAR DE OFÍCIO, EM QUALQUER INSTÂNCIA.
Ainda que não tenha suscitada nas razões de impugnação, a sua alegação por ocasião,
apenas, da interposição do recurso voluntário não impede seu conhecimento já que se
trata de matéria de ordem pública apreciável a qualquer tempo, conforme preceitua o
art. 342, II, do CPC.
DECADÊNCIA - FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA –
INOCORRÊNCIA.
O fenômeno da decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a obrigação
tributária, não afastando a possibilidade de se reexaminar fatos contábeis pretéritos
(ocorridos há mais de 5 anos) com repercussão futura.
(Acórdão no 1302-002.664, Relator Gustavo Guimaraes da Fonseca, sessão em
16.03.2018)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO.
A impugnação invalidada não produz efeitos e implica na preclusão ao direito de
recorrer em segunda instância em relação à matéria não impugnada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO.
A preclusão decorrente da impugnação inválida não impede a apreciação de questões de
ordem pública suscitadas no recurso voluntário desde que regularmente entregue.
PIS. DECADÊNCIA. PRAZO.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso do PIS, extingue se em 5
(cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme disposto no art. 150, §
4o, do CTN.
(Acórdão no 1402-001.121, Relator Leonardo de Andrade Couto, sessão em 05.07.2012)
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000248/2004-31

36.

Verifica-se que o fato gerador objeto do lançamento de ofício ocorreu em
31.12.1998, ou seja, aplicando-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN, o prazo regulamentar para a
perfectibilização do lançamento seria até 31.12.2003.
37.

A ciência do lançamento se deu em 11.02.2004, conforme Aviso de Recebimento
(fls. 74), portanto fora do prazo de cinco anos, fato que implica o reconhecimento da decadência
do lançamento.

Conclusão
38.

Diante do exposto, voto no sentido REJEITAR a preliminar de nulidade e, no
mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo para
reconhecer a ocorrência da decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 632
DF CARF MF
Original